Tribunal: STF
Processo: ARE 1323203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 7, pp. 1/2):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REAJUSTE SALARIAL DECORRENTE DA LEI Nº 11.738/2008 – IMPLANTAÇÃO DE PISO SALARIAL NACIONAL – OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO NOS MOLDES DETERMINADOS PELO MEC , INCLUSIVE COM REFLEXOS NO CALCULO DOS ÍNDICES LEGAIS – ALEGAÇÕES DE ÓBICES IMPOSTOS PELA LEI 101/2000 INEXISTENTES - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA SERGIPANA. PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO NÃO CONHECIDO POR INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÕES PELOS APELADOS NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NO FEITO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. ” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e LV; 37 e 169, § 1°, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) apesar de por um lado o ordenamento jurídico determinar a implantação do piso salarial do magistério, por outro existe a regra que veda a assunção de receita pelo Poder ou Órgão ultrapassando o limite prudencial ou máximo fixados em lei complementar para despesas com pessoal (artigo 169, parágrafo 1º, da CF/88), configurando assim antinomia jurídica .”(eDOC 9, p. 7)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a ofensa, se houvesse, seria meramente reflexa. (eDOC 13).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, por unanimidade, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 7, pp. 11/14):



    “O tema primordial deste apelatório, é o piso salarial do magistério, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, nos quais se destacam a valorização do profissional da educação escolar e a fixação do piso salarial. 



    A Constituição Federal em seu art. 206, V e VIII, e os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, assim dispõem:



     ‘Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 



    (...) 



    V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União; 



    (...) 



    VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.’ 



    ‘Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: 



    (...) 



    III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:



     (...) 



    e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;” Referida Lei nº 11.738/08, regulamentou esses dispositivos constitucionais, instituiu o Piso Nacional de Salário para o Magistério Público da educação básica: 



    ‘Art. 1º. Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea e do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (...) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



    § 1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 



    § 2º. Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 



    § 3º. Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.’ (grifei).



    Com efeito, a Lei Federal nº. 11.738/2008 garantiu apenas o direito à percepção do piso salarial, e não o direito ao reajuste do piso com base nos mesmos índices de aumento que devem incidir sobre o vencimento inicial da carreira. Ou seja, ao prever o valor mínimo de vencimento, a legislação visou, tão somente, evitar que o servidor percebesse menos do que o mínimo indicado, e não recalcular a remuneração de todos os professores. 



    Então, o que se tem é a proibição expressa dos entes públicos fixar valor abaixo de um teto (que à época da lei 11.738/02 era R$ 950,00), disposto como vencimento inicial das carreiras do magistério público, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais e quanto ao reajuste, estipulou a lei em seu art. 5º, a atualização anual no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Para demonstrar vejamos o art. 5º da supracitada lei, verbis: 



    ‘Art. 5º. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007.’



    Cumpre não olvidar que houve intenso debate jurídico sobre a constitucionalidade desta norma e a questão foi dirimida após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.167, restando decidido que a Lei Federal 11.738/2008 não afronta as regras da Carta Magna Brasileira e o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o seguinte quanto a data fixada para início do adimplemento:



    ‘CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRA CLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008" (STF - ADI 4167, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 



    1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.



    2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes.



    3. Correções de erros materiais.



    4. O amicus curiae não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. Colhe-se do excerto: "O Tribunal determinou a correção do erro material constante na ementa do acórdão embargado, para que a expressão"ensino médio"seja substituída por"educação básica", e determinou a retificação da ata de julgamento para registrar que a ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei nº 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto. Em seguida, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Joaquim Barbosa (Relator), acolheu os embargos de declaração para assentar que a Lei nº 11.738/2008 tenha eficácia a partir da data do julgamento do mérito desta ação direta, ou seja, 27 de abril de 2011, vencido o Ministro Marco Aurélio, que acolhia os embargos em maior extensão. Impedido o Ministro Dias Toffoli" (STF - ADI n. 4.167, Plenário, j. 27.02.2013).



    Nesta senda, o pleito formulado pelos recorridos, na exordial do processo de origem, deve ser integralmente acolhido porque o período devido é posterior ao termo inicial da eficácia da Lei Federal n. 11.738/2008, o qual se deu no dia 27.04.2011.



    Logo, apenas pela análise das leis, em tese, não há como se visualizar uma irregularidade sequer no comando sentencial, pois esta reproduz os termos da lei e da jurisprudência do STF.”



    No que se refere à aplicação do piso nacional para os professores da educação básica, o entendimento adotado pelo Colegiado de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é constitucional a norma geral federal que fixou o piso nacional para os professores da educação básica.



    Com efeito, esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)



    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 



    Ainda, como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Além disso, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente